Tribunal: TCU
Processo: 042.819/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3883/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.819/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Nardelli Junior (XXX.992.069-XX); Aldo Monteiro Barboza (XXX.094.141-XX); Alexandre Loureiro (XXX.977.648-XX); Aline de Castro Pinho (XXX.474.862-XX); Andre Amadeu Chaves Liporime (XXX.134.418-XX); Andre de Araujo Silva (XXX.450.192-XX); Andrea Celano (XXX.292.209-XX); Anesio Savio (XXX.031.779-XX); Anna Maria Calil Lourenco Christovão (XXX.970.628-XX); Antonio Ferreira Paulo Neto (XXX.128.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.